Tribunal: STF
Processo: RE 847665
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NATUREZA JURÍDICA. REGIME DE PAGAMENTO. PRECATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a discussão relativa à natureza do crédito, para fins de classificação no regime de precatório, tem nítido caráter infraconstitucional. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.